Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Embora, por evidente erro material, tenha constado, no dispositivo da decisão de ID 35387341, que o recurso especial fora provido, para “anular o acórdão dos embargos de declaração”, verifica-se que, em verdade, o acórdão submetido à revisão pelo Superior Tribunal de Justiça foi o que negou provimento ao agravo interno (ID 25852157) interposto da decisão monocrática (ID 23090329) que negou provimento aos embargos de declaração (ID 22695160) opostos da decisão monocrática de ID 22475659 que homologou o pedido de desistência da parte autora. Dessa forma, retornem os autos à Secretaria, para que reclassifique o feito, de modo a viabilizar o rejulgamento do recurso de agravo interno de ID 23518235. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora